Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-70.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000131-70.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ARIANY ALVES BARBOSA - CPF: 007.668.491-12 (RECORRIDO), RODRIGO SILVA BARRETO - CPF: 833.514.340-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. LANÇAMENTOS NA FATURA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. IMPUGNAÇÃO E CANCELAMENTO ADMINISTRATIVAMENTE. LIGAÇÕES DE COBRANÇAS DE FATURA EM ABERTO. EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

A mera cobrança de serviços não contratados na fatura telefônica, se o problema foi resolvido administrativamente, com o cancelamento da contratação, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

Se as ligações de cobranças recebidas foram em razão de débito que se encontrava em aberto, não há abusividade na realização das ligações para o consumidor inadimplente, salvo se houver abusividade.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

Recurso provido.
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000131-70.2022.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

TIM S.A

Recorrido(s):

Ariany Alves Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

A Autora, ora Recorrida, alegou na petição inicial em síntese que a empresa de telefonia realizou assinatura de sites pornográficos, sem a sua autorização, com a cobrança mensal correspondente a R$ 16,76, e tal situação ocorreu mais de uma vez, que efetuar ligação e solicitar o cancelamento todas às vezes. Aduz que houve ainda cobranças excessivas por débito que se encontrava em aberto por poucos dias, conforme trecho retirado da inicial: “
O segundo pagamento – 28/12/2021 –
tinha como limite de pagamento o dia 10/12/2021, fatura em anexo (n.o 9); logo, a requerente não cumpriu de forma regular o adimplemento do mês de dezembro, dentro de 10 anos de pagamento desse serviço, causando uma pequena irregularidade no pagamento
. Embora tenha acontecido mero atraso em relação ao dia do pagamento, a requerida, a fim de obrigar a requente a pagar, cobrou de forma excessiva a requerente”.

A empresa Recorrente, na contestação e nas razões recursais, sustenta que a contratação dos serviços questionados é realizada por meio do envio de SMS e que somente há cobranças no caso de aceite pelo consumidor, bem como as ligações de cobranças foram realizadas em razão do inadimplemento da fatura do mês de dezembro, não havendo que falar em ilegalidade nas ligações realizadas a consumidora, bem como inexiste ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral. Requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Recorrida requer o improvimento do recurso.

Da análise dos autos, restou incontroverso a cobrança de serviços na fatura da autora, conforme se denota na ligação acostada na inicial, entretanto, observo que na ligação foi efetuado o cancelamento dos serviços, conforme solicitado, portanto, entendo que o problema foi sanado na esfera administrativa.

Ademais, ainda que a contratação e as cobranças dos serviços denominados como site Carnal e Hdtube tenha ocorrido de maneira indevida, tenho entendimento de que a simples cobrança indevida, se não ocorrer de forma excessiva, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum in re ipsa
”.

No tocante a alegação de que a ré efetuou ligações excessivas para a cobrança da fatura do mês de dezembro de 2021,

a própria autora em sua inicial afirma que o pagamento da referida fatura se encontrava em atraso, assim, a ré não agiu de maneira abusiva ao exercer o seu direito, uma vez que as ligações realizadas em telefone celular de titularidade da consumidora não configura ameaça e inexiste a comprovação de constrangimento em razão deste fato.

Portanto, se a consumidora não comprovou nos autos, que sofreu outros transtornos além do recebimento de ligações, bem como o cancelamento dos serviços não contratados foram cancelados na esfera administrativa, os fatos narrados na inicial devem ser tratados como aborrecimento comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022